Tribunal: TJSP
Processo: 2084269-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425432
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2084269-40.2020.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é agravante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é agravado ENEL DISTRIBUIÇÃO SÃO
PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente sem voto), FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE E JAYME DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084269-40.2020.8.26.0000 -Voto no 16.155
2
VOTO No 16.155
AGRAVO No 2084269-40.2020.8.26.0000
COMARCA: BARUERI (6a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
AGRAVADA: ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO
S/A
JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU: MARIA ELIZABETH DE OLIVEIRA BORTOLOTO
PROCESSUAL CIVIL - Ação regressiva de ressarcimento de danos -
Decisão de primeiro grau que indefere pedido de inversão do ônus da
prova - Agravo interposto pela autora - Relação de consumo que não
enseja a automática inversão do ônus da prova - Hipossuficiência técnica
da autora não constatada - Decisão mantida - Recurso desprovido
Trata-se de agravo de instrumento em ação regressiva de
danos tirado contra decisão (fls. 106/107 de origem) que indeferiu pedido de
inversão do ônus da prova.
A autora pede a reforma da decisão sustentando, em
resumo, que “há sub-rogação da seguradora, ora Agravante, nos direitos dos segurados, consoante o
disposto na Súmula n. 188, do STF e nos arts. 349 e 786, ambos do CC. Deste modo, havendo relação de
consumo entre os segurados e a concessionária de energia elétrica Agravada, devem ser observadas as
disposições previstas no Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se também à Agravante as
prerrogativas atribuídas ao contratante do seguro. Em outras palavras, a sub-rogação da Agravante
abrange todos os direitos dos segurados consumidores, entre eles a incidência das regras protetivas do
Código de Defesa do Consumidor e, se o caso, a inversão do ônus da prova. É sabido que para a aplicação
da inversão imprescindível que estejam preenchidos os requisitos do art. 6 o, VIII, do CDC, quais sejam,
verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor, ressaltando ainda, que ambos são
preenchidos pela Agravada. Embora não haja hipossuficiência financeira, há hipossuficiência técnica de
modo que a Agravada tem melhores condições de demonstrar a correta e adequada prestação do serviço de
energia elétrica sem oscilações ou anomalias”.
O pedido de efeito suspensivo ativo foi indeferido (fl. 98).
A agravada não apresentou contraminuta (certidão de fl.
124).
É o relatório.
A agravante propôs a presente ação visando o
ressarcimento das indenizações pagas por força dos contratos de seguro
celebrados com Hideki Kato, Carla Rodrigues Alves, Jorge Ismael Filho, Joel
Soares de Oliveira, Silvio Aparecido Alberto e Vicente Celso Duarte,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084269-40.2020.8.26.0000 -Voto no 16.155
3
alegando que as unidades consumidoras foram afetadas por distúrbios
elétricos, provenientes da rede de distribuição administrada pela ré, os quais
ensejaram danos aos bens eletroeletrônicos que guarneciam os referidos
imóveis, no valor total de R$ 2.874,00.
A decisão agravada foi assim proferida: “Indefiro a inversão do
ônus da prova, considerando as recentes decisões do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no
sentido de que a Seguradora não possui o requisito fundamental para deferimento deste benefício, qual seja,
a hipossuficiência ou vulnerabilidade técnica e/ou jurídica. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO REGRESSIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Não é vulnerável ou hipossuficiente a parte que
deduz pretensão alicerça em parecer técnico de empresa especialidade. Alegação desprovida de
verossimilhança. Ausência de hipótese legal para a inversão do ônus da prova, nos termos pretendidos. R.
decisão mantida. Recurso não provido". TJ-SP - AI: 2064325-86.2019.8.26.0000, Relator: Roberto Mac
Craken, Data de julgamento: 01/04/2019, 22a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
01/04/2019)”.
O inconformismo não comporta acolhimento.
A relação de consumo não leva automaticamente à
aplicação da inversão do ônus da prova, na forma pretendida pela autora,
mesmo porque o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor
(“São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a
inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a
alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências)” deixa a
cargo do magistrado avaliar seu cabimento ao caso concreto, sendo
imprescindível a verossimilhança das alegações do consumidor ou sua
hipossuficiência, cabendo observar que o § 1o do artigo 373 do Código de
Processo Civil permite que “diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade
ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da
prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por
decisão fundamentada (...)”.
A inversão do ônus da prova não se dá de maneira
absoluta, sobretudo no caso concreto, no qual a natureza da controvérsia entre
as partes permite verificar que a ré não dispõe com exclusividade dos meios
disponíveis e necessários à elucidação da matéria de fato.
Nesse sentido os julgados deste Egrégio Tribunal:
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS E MORAIS. Veículo com mais de 10 anos de uso. A
responsabilidade pelos vícios apontados não pode ser atribuída à ré, uma
vez que decorrem do seu desgaste natural. Deveria a parte autora ter
agido com maior cautela, efetuando a vistoria antes da conclusão do
negócio. A inversão do ônus da prova não se dá de maneira automática,
podendo ocorrer quando verossímeis as alegações do consumidor ou
quando for ele hipossuficiente. Inexistências de verossimilhança nas
alegações do autor. Ainda, no caso concreto, não se verifica
hipossuficiência probatória da parte autora, certo que a existência ou
não de vício do produto apto a ensejar o desfazimento do negócio
jurídico deveria ser objeto de perícia judicial. Instado a especificar as
provas que pretendia produzir, o autor quedou-se inerte. Não há,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084269-40.2020.8.26.0000 -Voto no 16.155
4
portanto, como afirmar a ocorrência de conduta dolosa ou culposa do
réu. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO (Apelação
1034566-33.2015.8.26.0001, 32a Câmara de Direito
Privado, Relator Desembargador Luis Fernando
Nishi, 05.4.2018)
BEM MÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS,
MORAIS E ESTÉTICOS. FUNDAMENTAÇÃO DA R. SENTENÇA.
JULGADO QUE OBEDECE AOS ARTS. 93, INC. IX, DA CF E 489, §1.o,
DO CPC. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA (ART. 6.o DO CDC). INAPLICABILIDADE DE FORMA
AUTOMÁTICA.
NECESSIDADE
DE
VEROSSIMILHANÇA
DA
ALEGAÇÃO DO CONSUMIDOR. INCUMBE AO AUTOR O ÔNUS DE
PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO (ART. 373,
INC. I, DO CPC). Encontra-se fundamentada a r. sentença que
regularmente cita trechos do laudo pericial e das informações prestadas
pelas testemunhas para corroborar suas razões de decidir. A inversão do
ônus da prova prevista no art. 6o do CDC não tem aplicação automática,
ficando a observância do dispositivo condicionada à existência de
verossimilhança das alegações do consumidor ou sua hipossuficiência. O
inc. VIII do art. 6o do CDC não retira a obrigação do autor em provar o
fato constitutivo do seu direito. Autora que não se desincumbe de tal
ônus, o que afasta o acolhimento da pretensão inicial. Recurso
desprovido (Apelação n.o 0230583-63.2009.8.26.0100,
Relator Desembargador Gilberto Leme, 19.02.2018)
Não se verifica a hipótese de hipossuficiência técnica da
autora (que não se confunde com a econômica) quanto à produção de provas
e tampouco a verossimilhança de suas alegações.
Como observa Cláudia Lima Marques, “a partícula 'ou' bem
esclarece que, a favor do consumidor, pode o juiz inverter o ônus da prova quando apenas uma das duas
hipóteses está presente no caso. Não há qualquer outra exigência no CDC, sendo assim facultado ao juiz
inverter o ônus da prova inclusive quando esta prova é difícil mesmo para o fornecedor, parte mais forte e
expert na relação, pois o espírito do CDC é justamente facilitar a defesa dos direitos dos consumidores e
não o contrário, impondo provar o que é em verdade o 'risco profissional' ao - vulnerável e leigo -
consumidor”.
A ré não se apresenta em condições mais favoráveis para a
produção da prova, de modo que não era mesmo caso de se deferir a inversão
do ônus da prova.
Oportuno destacar os seguintes julgados desta Câmara:
Indenização securitária - Relação de consumo - Ação regressiva -
Inexistência de causa para determinar a inversão do ônus da prova -
Agravo
não
provido (Agravo de Instrumento no
2130785-55.2019.8.26.0000,
Relatora
Desembargadora Silvia Rocha, 03.7.2019)
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva da seguradora contra a
distribuidora de energia elétrica. Sentença de procedência. Apelo da
concessionária ré. Direito de regresso que depende de comprovação do
nexo de causalidade entre a suposta oscilação de tensão e/ou descargas
elétricas e o alegado dano nos aparelhos apontados, e nem a
responsabilidade objetiva a dispensa. Nexo de causalidade não
comprovado. Ônus da seguradora (art. 373, I, do CPC). Mesmo com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2084269-40.2020.8.26.0000 -Voto no 16.155
5
aplicação do CDC à espécie, não há verossimilhança que autorize a
inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC). Relatório de
regulação do sinistro que é genérico e não permite concluir pela
oscilação da rede de energia. Aparelhos elétricos do segurado que não
foram vistoriados pela seguradora, mas por assistências técnicas.
Produção unilateral da prova, o que exige da seguradora mais cautela,
com especificações discriminadas dos danos e das causas, o que não se
verifica no caso concreto. Reconhecimento do direito de regresso que
depende também da comprovação de que houve o pagamento da
indenização securitária ao segurado, o que não ficou comprovado.
Improcedência do pedido regressivo. Sentença reformada. Apelo da ré
provido. (Apelação no 1101461-96.2017.8.26.0100,
Relator
Desembargador
Carlos
Dias
Motta,
10.7.2019)
Ante o exposto, o voto é no sentido de se negar
provimento ao agravo.
CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN
Relator